Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-98.1996.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000091-98.1996.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LADAIR NOGUEIRA registrado(a) civilmente como LADAIR NOGUEIRA - CPF: 334.976.728-15 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), EDVALDO NOGUEIRA - CPF: 098.301.018-86 (APELANTE), VERA LUCIA NOGUEIRA - CPF: 030.785.038-28 (APELANTE), TATIANA PATRICIA DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 195.700.798-27 (APELANTE), NILVA NOGUEIRA - CPF: 025.951.588-48 (APELANTE), Antonio Ussuna (APELADO), DONIZETE APARECIDO USSUNA - CPF: 527.092.569-91 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), DEVAIR USSUNA - CPF: 611.306.649-53 (APELADO), ADELCIO USSUNA - CPF: 570.988.089-20 (APELADO), Irleide Ussuna Martins (APELADO), Eunice Tolentino Ussuna (APELADO), Osmir Ussuna (APELADO), ANTONIO USSUNA - CPF: 043.260.679-34 (APELADO), ANTONIA BRAIANI USSUNA - CPF: 445.847.259-34 (APELADO), EUNICE USSUNA DE TOLENTINO - CPF: 149.445.158-12 (APELADO), OSMIR USSUNA - CPF: 424.286.619-49 (APELADO), IRLEIDE ISABEL USSUNA MARTINI - CPF: 403.978.231-34 (APELADO), ADAO BELIZARIO MENDES DE MORAIS - CPF: 481.219.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LINA MARQUES VENDRAMINI - CPF: 062.057.408-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LADAIR NOGUEIRA registrado(a) civilmente como LADAIR NOGUEIRA - CPF: 334.976.728-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por EDVALDO NOGUEIRA, NILVA NOGUEIRA, TATIANA PATRICIA DE JESUS NOGUEIRA e VERA LUCIA NOGUEIRA contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em desfavor dos herdeiros de ANTONIO USSUNA, falecido sem deixar bens a inventariar. O Juízo de origem fundamentou a decisão no fato de que a responsabilidade dos herdeiros se limita às forças da herança, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil. Os Apelantes alegam que a sentença foi prematura, pois ainda pendia de julgamento o Agravo em Recurso Especial (AREsp 2801855), requerendo a suspensão do feito ao invés de sua extinção.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a execução pode prosseguir contra os herdeiros quando não há prova de bens deixados pelo de cujus; e

(ii) estabelecer se a pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial justifica a suspensão do feito, em vez de sua extinção.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido é limitada às forças da herança, conforme estabelecido pelos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, não podendo alcançar patrimônio pessoal dos sucessores.

4. Restou incontroverso nos autos que o executado falecido não deixou bens a inventariar, o que impossibilita a continuidade da execução contra os herdeiros.

5. O ônus de demonstrar a existência de bens do falecido que poderiam ser penhorados recai sobre o credor (art. 798, II, "c", do CPC), que, no caso, não se desincumbiu dessa obrigação.

6. A pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial não justifica a suspensão do feito, pois a matéria já foi decidida no Agravo de Instrumento nº 1012446-98.2024.8.11.0000, reconhecendo-se a limitação da responsabilidade dos herdeiros, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A suspensão do processo seria medida inócua, pois, independentemente do resultado do recurso especial, a inexistência de bens do falecido impede o prosseguimento da execução contra os herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução contra os herdeiros do devedor falecido somente pode prosseguir se comprovada a existência de bens deixados pelo de cujus, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

2. Inexistindo bens a inventariar, a execução deve ser extinta, pois a responsabilidade dos herdeiros não pode ultrapassar as forças da herança.

3. A pendência de julgamento de recurso especial não impede a extinção do feito quando a questão jurídica já foi decidida em instância superior e não há perspectiva de modificação do resultado final.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.792 e 1.997; CPC, arts. 798, II, "c", 313, V, "a", 485, IV e VI, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1627110/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/09/2017; STJ, AgInt no AREsp 1851956/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/03/2024; TJ/MT, RAC 1008122-27.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJe 13/12/2023; TJ/MT, RAC 0009687-39.2016.8.11.0040, Rel. Min. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 19/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDVALDO NOGUEIRA,

NILVA NOGUEIRA, TATIANA PATRICIA DE JESUS NOGUEIRA
e
VERA LUCIA NOGUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença contra
ADELCIO USSUNA, ANTONIA BRAIANI USSUNA, ANTONIO USSUNA, DEVAIR USSUNA, DONIZETE APARECIDO USSUNA, EUNICE USSUNA DE TOLENTINO, IRLEIDE ISABEL USSUNA MARTINI
e
OSMIR USSUNA
, que
julgou extinto o processo
, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI c/c art. 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil (
vide
ID. 269296879).

Em suas razões recursais de ID. 269296882, os Apelantes alegam, em síntese, que a sentença foi prematura, tendo em vista que não transitou em julgado o Agravo de Instrumento n. 1012446-98.2024.8.11.0000, em que se decidiu que os Executados/Apelados deveriam responder pela dívida somente até o limite do quinhão recebido, pois pende de julgamento o Agravo em Recurso Especial (AREsp 2801855).

Invocam o art. 313, V, "a", do CPC, sustentando que o feito deveria ter sido suspenso, e não extinto, até decisão final no referido agravo de instrumento.

Com essas considerações, pleiteiam o
provimento do recurso para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID. 269296887, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 269296885) e preparado (ID. 269342298).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Na origem, extrai-se que a ação original foi proposta por
LADAIR NOGUEIRA
em face de
ANTONIO USSUNA
, tendo como objeto a cobrança de valores decorrentes da venda de uma propriedade rural de 295 alqueires situada na Gléba Rio dos Peixes, na cidade de Juara/MT. Entretanto, no decorrer da tramitação processual, ambos os
litigantes originários vieram a falecer
, tendo sido
habilitados os respectivos herdeiros
.

Na fase de cumprimento de sentença, os herdeiros do Executado
ANTONIO USSUNA
chamaram o feito à ordem, alegando que estavam sofrendo constrições em seu patrimônio pessoal, quando deveriam responder apenas até o limite das forças da herança, conforme previsto nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil. Sustentaram que o
de cujus

ANTONIO USSUNA
não deixou bens a inventariar, razão pela qual sequer houve abertura de inventário.

O Juízo de origem determinou a intimação da Parte Exequente para indicar concretamente bens do falecido passíveis de penhora, mas essa se quedou inerte.

Posteriormente, o Magistrado proferiu sentença extinguindo o feito, ao fundamento de que, ausentes bens deixados pelo Executado falecido, não seria possível prosseguir a execução contra o patrimônio pessoal dos herdeiros, cuja responsabilidade é limitada às forças da herança.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...)6. Em que pese o falecimento do devedor não acarrete o desaparecimento de suas obrigações financeiras derivadas de título executivo judicial, posto que o patrimônio da pessoa natural não se esvai com seu óbito, ensejando que o acervo patrimonial que legará responda pelas dívidas que deixara na exatidão do seu alcance pecuniário, consoante dispõe o artigo 1.792, do Código Civil, somente os herdeiros aquinhoados com bens legados pelo extinto restam compelidos a responder pelas obrigações por ele deixadas na exata proporção das forças da herança.

(...)

8. Portanto, conforme já restou decidido em instância superior, falecido o devedor, responde o espólio pelos débitos existentes em seu nome.

9. Assim, tem-se que a legitimação dos herdeiros para ocuparem o polo passivo da execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, ressalvo, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado.

10. Entretanto,
dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o falecido não deixou bens e não houve partilha, não sendo exigível nessas circunstâncias, a distribuição de inventário negativo
.

11.
No caso, ausente demonstração mínima por parte dos exequentes de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir ad aeternum e, ainda, em face dos herdeiros, sob pena de restar violado o art. 1.792, do Código Civil
.

12.
Em consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que não há inventário judicial ou extrajudicial em trâmite, bem como o falecido não deixou testamento
.

13. Nesses termos, competia ao credor demonstrar a existência de bens de titularidade do causador do dano a inventariar, ou transmitido aos herdeiros, suficientes para pagamento da dívida, uma vez que, frisa-se, se o falecido não deixou bens, os herdeiros por nada podem responder.

(...)

15.
Frisa-se, se o devedor faleceu e não há prova de que fora aberto inventário e nem que o falecido tenha deixados bens, cabe ao credor demonstrar a existência de bens do executado falecido, para fins de viabilizar a penhora, o que não ocorreu nos autos, vez que o exequente se limitou em indicar bens pertencentes aos herdeiros, não diligenciando em momento algum, esforços para indicar bens pertencentes ao falecido
.

16. Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, na forma do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

17. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver.

18. Sem condenação em honorários advocatícios nessa fase processual. (...)”
(
Cf
. ID. 269296879; g. n.).

Conforme relatado,
EDVALDO NOGUEIRA, NILVA NOGUEIRA, TATIANA PATRICIA DE JESUS NOGUEIRA e VERA LUCIA NOGUEIRA
pretende a reforma da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para prosseguimento, uma vez que não teria transitado em julgado o Agravo de Instrumento n. 1012446-98.2024.8.11.0000, contra o qual pende de julgamento o Agravo em Recurso Especial (AREsp 2801855), de modo que o feito deveria ter sido suspenso, e não extinto, até decisão final no referido agravo de instrumento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia central cinge à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos herdeiros do executado falecido que, comprovadamente, não deixou bens a inventariar. Ademais, discute-se se a pendência de julgamento definitivo de agravo de instrumento que tratou da responsabilidade limitada dos herdeiros impediria a prolação de sentença extintiva do feito.

É cediço que a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido encontra disciplina expressa nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

(...)

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Da exegese dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a herança, como universalidade de bens, responde pelas dívidas deixadas pelo falecido. Após realizada a partilha, essa responsabilidade é transmitida aos herdeiros, mas
exclusivamente nos limites das forças da herança
e na proporção dos
quinhões recebidos
.

Trata-se, portanto, de responsabilidade limitada, e não ilimitada
.

O ordenamento jurídico pátrio não admite a transmissão de obrigações que excedam o patrimônio transferido
mortis causa
, sob pena de comprometer o patrimônio pessoal dos sucessores e, por conseguinte, violar o princípio da intranscendência das obrigações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao tema. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE ASCENDENTE PRÉ-MORTO. PRETENSÃO DE ALCANCE DE QUINHÃO HERDADO POR REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. O patrimônio herdado por representação, nem mesmo por ficção legal, jamais integra o patrimônio do descendente pré-morto e, por isso, não pode ser alcançado para pagamento de suas dívidas. Para tanto,
limita-se a responsabilidade patrimonial dos sucessores de devedor às forças da herança por ele deixada
. 4. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1627110/GO 2016/0247360-4. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 12/09/2017, DJe: 15/09/2017; g. n.)
.

No caso em exame, restou demonstrado -
e não foi objeto de impugnação específica pelos Apelantes
- que
o outrora Executado ANTONIO USSUNA, falecido em 29/09/2002, não deixou bens a inventariar, razão pela qual sequer houve abertura de inventário
.

Esse fato, por si só, já seria suficiente para afastar a possibilidade de prosseguimento da execução contra os herdeiros, pois,
inexistindo herança, não há como responsabilizá-los pelo pagamento da dívida do
de cujus
.

Importante salientar que, conforme assentado pelo Juízo de origem, as constrições patrimoniais foram direcionadas diretamente ao patrimônio pessoal dos herdeiros, sem qualquer tentativa de identificação de bens pertencentes ao espólio. Ademais,
intimada para indicar concretamente bens passíveis de penhora
, a
Parte Exequente quedou-se inerte
, deixando transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido.

Não se pode olvidar que o ônus de indicar bens do devedor passíveis de constrição recai sobre o credor, nos termos do art. 798, II, "c", do Código de Processo Civil:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

(...)

II - indicar:

(...)

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.”

Tratando-se de cumprimento de sentença em face de executado falecido, esse ônus abrange a demonstração da existência de bens deixados pelo
de cujus
ou a indicação de bens que,
comprovadamente
, integraram o acervo hereditário e foram transmitidos aos herdeiros, ora Apelados.

Contudo, na hipótese vertente,
os Apelantes não se desincumbiram desse ônus
,
limitando-se a requestar a constrição de bens pertencentes aos herdeiros
, sem demonstrar a existência de patrimônio deixado pelo falecido executado.

Nesse contexto, irrepreensível a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, pois, conforme bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, "
se o falecido não deixou bens, os herdeiros por nada podem responder
".

Outrossim,
não há que se falar em prematuridade da sentença, tampouco em obrigatoriedade de suspensão do feito
,
ainda que pendente de trânsito em julgado o Agravo de Instrumento nº 1012446-98.2024.8.11.0000
, que decidiu pela responsabilidade limitada dos herdeiros, e
contra o qual foi interposto Agravo em Recurso Especial
(AREsp 2801855).

Alegam os Apelantes que, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, o feito deveria ter sido suspenso, e não extinto, até decisão final no referido agravo de instrumento. Vejamos o teor do dispositivo invocado:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

A hipótese de suspensão prevista no dispositivo acima transcrito
pressupõe a existência de questão prejudicial externa
, ou seja, matéria que esteja sendo discutida em outro processo e cuja solução seja imprescindível para o julgamento da causa. Trata-se, em outros termos, de relação de prejudicialidade entre demandas distintas, em que a solução de uma depende necessariamente do julgamento da outra.

No caso em apreço,
não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da suspensão do processo
, dado que o Agravo de Instrumento n. 1012446-98.2024.8.11.0000, conforme relatado pelos próprios Apelantes, limitou-se a definir que “
os executados deveriam ser responsabilizados pela dívida somente até o limite do quinhão recebido
”; posição que está em plena consonância com o que dispõem os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Essa decisão, longe de constituir óbice ao julgamento da causa principal, apenas reafirmou o princípio da limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança, o qual foi precisamente aplicado pelo Juízo de origem ao extinguir o feito, ante a comprovada ausência de bens deixados pelo executado falecido.

Ademais, ainda que o Agravo em Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido no referido agravo de instrumento viesse a ser provido -
hipótese altamente improvável, dada a consolidada jurisprudência do STJ sobre o tema
-, tal decisão não teria o condão de modificar a conclusão de que, inexistindo herança, os herdeiros não podem ser responsabilizados pelo pagamento da dívida do
de cujus
.

Isso porque,
mesmo na remota eventualidade de se admitir responsabilidade dos herdeiros além das forças da herança
-
o que se cogita apenas para argumentar, pois tal entendimento contrariaria frontalmente os dispositivos legais já mencionados
-,
seria indispensável, no mínimo, a existência de bens deixados pelo falecido e a comprovação de que tais bens foram efetivamente transmitidos aos sucessores
.

Neste ponto, convém destacar recente precedente da Corte Cidadã:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DÍVIDA DO AUTOR DA PARTILHA. IMPENHORABILIDADE DO BEM HERDADO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS PESSOAIS DOS HERDEIROS. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2.
A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas existentes não estará adstrita ao patrimônio transferido, podendo haver a constrição de bens pessoais dos sucessores, mas tão somente limitada às forças da herança
. Precedente. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1851956/SP 2021/0066056-9. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/03/2024, DJe: 07/03/2024; g. n.).

No caso dos autos, contudo,
restou incontroverso que o executado
de cujus
não deixou patrimônio a inventariar
.

Nesse contexto, a suspensão do processo seria medida manifestamente inócua, pois o desfecho da demanda seria invariavelmente o mesmo, independentemente do resultado do julgamento do agravo em recurso especial.

Ora, não se pode conceber que um processo executivo se prolongue indefinidamente, sem a mínima perspectiva de satisfação do crédito, apenas para aguardar o julgamento de recurso que, qualquer que seja seu resultado, não terá o condão de modificar a premissa fática fundamental da causa, qual seja, a ausência de bens deixados pelo executado falecido.

Cumpre registrar, por fim, que a sentença recorrida está em plena consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em casos análogos, têm reconhecido a impossibilidade de prosseguimento da execução contra herdeiros quando o executado falecido não deixou bens.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO QUE É LIMITADA À FORÇA DA RESPECTIVA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS – ÔNUS DO CREDOR – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘(...)
É a parte exequente quem deve demonstrar a existência de bens deixados pela executada (falecida), passíveis de responder pela dívida exequenda, mesmo porque não cabe imputar aos herdeiros o ônus de produzir prova negativa (demonstração de que foram deixados bens a inventariar)
. (...)’ (N.U 1003021-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).
Não demonstrado pelo autor a existência de bens do falecido e herança, os herdeiros ficam não podem ser responsabilizados pelo pagamento do crédito, visto que respondem tão somente até o limite da herança com relação às dívidas do falecido, na forma dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1008122-27.2022.8.11.0003. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/12/2023, DJe: 13/12/2023; g. n.).

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO – NÃO REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO E DE PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO DE CUJUS – EVIDENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO APELANTE/EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não foi realizado o inventário nem a consequente partilha dos bens do executado (de cujus), é evidente a ilegitimidade passiva do herdeiro habilitado pelo credor na Ação de Execução
. E a extinção do feito sob esse fundamento impõe a atribuição do ônus da sucumbência ao exequente por força do princípio da causalidade.”
(TJ/MT. RAC 0009687-39.2016.8.11.0040. Relator Min. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/04/2024, DJe: 19/04/2024; g. n.).

Resta evidenciada, portanto, que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie,
não merecendo qualquer reparo
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
EDVALDO NOGUEIRA, NILVA NOGUEIRA, TATIANA PATRICIA DE JESUS NOGUEIRA
e
VERA LUCIA NOGUEIRA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025